Tribunal: STF
Processo: HC 267495
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.1.2025, por Luiz Fabiano Pereira, advogado, em benefício de Vitor Gabriel Folmer, contra decisão pela qual, em 8.1.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.065.552/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, em 1º.8.2025, pelos crimes tipificados no inc. II do § 2º do art. 157 do do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores) (e-doc. 3).

3. Em 4.11.2025, na audiência de instrução e julgamento, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o paciente à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, como incurso no inc. II do § 2º do art. 157 do do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2365951-57.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem denegada pela 11ª Câmara de Direito Criminal em 17.12.2025 (e-doc. 6). Esta a ementa do acórdão:
“HABEAS CORPUS. Manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, pendente de eventual recurso de apelação. Imposição do semiaberto com notícia de que houve remoção do acusado para unidade prisional para aquele mister. Fundamentação reconhecida. Afastada a ideia de constrangimento ilegal. Denegação da ordem”.

5. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.065.552/SP, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Herman Benjamin, em 8.1.2026 (e-doc. 9). 

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “ambas as Turmas desta corte têm assentado, de forma pacífica, a incompatibilidade da imposição ou manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório” (fl. 4, e-doc. 1).

Observa que “o argumento de que o Paciente permaneceu preso durante toda a instrução não é, por si só, fundamento idôneo para a manutenção da custódia após a sentença. A condenação em regime semiaberto é um fato novo que altera a situação processual e exige uma reavaliação dos requisitos da prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1). 

Enfatiza caber a revogação da prisão preventiva “pelo paciente ser primário, com 18 anos de idade, possuir residência fixa e trabalho lícito” (fl. 7, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“Demonstrada e apontada a ofensa à liberdade de locomoção do paciente, encontra-se presente, in casu, o fumus boni iuris e do periculum in mora. 
Desta feita, por justiça, requer -se a concessão de ordem liminar de habeas corpus, para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da sentença em liberdade, pois o paciente já se encontra preso, com violação ao seu status libertatis em razão de injusta e inaceitável manutenção da sua segregação cautelar, mediante observância das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 
Por fim, no mérito, que a ordem seja concedia, com a revogação da prisão preventiva decretada e imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP , de forma que seja reconhecido o direito de o paciente recorrer liberdade, tendo em vista a ausência de fundamentação da sentença que manteve a prisão preventiva, a qual se baseou na gravidade abstrata do delito. 
E de igual forma, deve ser revogada a prisão preventiva, de acordo com as condições do regime determinado na r. sentença, uma vez que, conforme entendimento da Suprema Corte, exposto nas recentes decisões da referida corte, onde se entendeu que fixado regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da prisão preventiva representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.065.552/SP.

Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, com os seguintes fundamentos:
“O réu respondeu a todo o processo preso, não podendo recorrer em liberdade (RHC 55.109, DJU 27.5.77, p. 3459; RHC 56.943, DJU 27.4.79, p. 3381; RHC 58.286, DJU 3.10.80, p. 7735). Destaque-se que nesta fase os pressupostos da prisão preventiva estão mais reforçados, quais sejam, certeza de autoria e materialidade delitiva e necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. A custódia cautelar é necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime é grave, roubo de moto, o réu e mais três agentes de moto abordaram duas vítimas, uma menor de idade, que é namorada da vítima Luiz, houve também a corrupção de menores, assim, decreto a prisão preventiva para garantia da ordem pública que se destina a proteger a própria comunidade, na necessidade da manutenção da tranquilidade pública assegurada à noção de que o ordenamento jurídico deve ser respeitado. A preservação da ordem pública significa assegurar a credibilidade das instituições públicas e a segurança pública que é dever do Estado (artigo 144 da CF). Assim, deverá aguardar o julgamento de eventual recurso preso” (fls. 6-7, e-doc. 4). 

11. A custódia cautelar foi mantida em segunda instância, tendo o Tribunal estadual reforçado a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, nestes termos:
“(...) o paciente já foi removido para unidade prisional própria para o semiaberto, confira-se a fl. 231. 
Transcreve-se do indeferimento da liminar (verbis): ‘(...) Examinada a sentença, na parte impugnada (fl. 210), verifica-se que a autoridade apontada como coatora justificou a manutenção da custódia com base na gravidade dos delitos em questão (roubo praticado em concurso de agentes e corrupção de menores, sendo uma das vítimas menor de idade). Vale registrar que, de acordo com a orientação que segue prevalecendo em nossos Tribunais Superiores, 'Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau' (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no RHC 212046/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 14/05/2025, DJEN 19/05/2025). Ademais, a Magistrada em exercício na origem isso ficou devidamente esclarecido a fl. 231 já cuidou de determinar que seja providenciada vaga no regime semiaberto, a fim de adequar a situação carcerária do paciente (fls. 219/220)’. Respondeu preso durante a instrução e, não alterada a substância da sua situação, a custódia ficou confirmada por ocasião do julgamento, leia-se no quanto deduzido a fl. 203 (verbis): (i) garantia da ordem pública, (ii) e aplicação da lei penal, (iii) porque, afinal, a ocorrência foi grave, eivada de violência e grave ameaça, (iv) roubo de motocicleta em concurso de agentes.
E, não bastasse, a medida ficou respaldada pelo direito pretoriano, confira-se também (verbis): ‘é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar’ (HC89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 28-08-08).
Nos mesmos moldes é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assenta que ‘é incompatível com a realidade processual manter o réu preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes.’ (HC 289.217/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014). 
Resumindo, deliberação em consonância com precedentes, réu já transferido para unidade prisional compatível, que veio preso durante ainstrução, agora resultando, naquela instância, sua responsabilização, não se há cogitar carência de fundamentação” (fls. 4-6, e-doc. 6).

12. Não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.

Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito apontado, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I. CASO EM EXAME 1. Paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a revogação do decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente. 4. Não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador, tampouco situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 263.413-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

14. Ademais, em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).

15. Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo destacou que “o paciente já foi removido para unidade prisional própria para o semiaberto” (fl. 4, e-doc. 6). A defesa não comprova, na inicial, que o paciente não esteja em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

Mostra-se compatível a prisão preventiva com o regime fixado na sentença, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora